Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720601-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: F. S. D. O. F. A., P. S. D. O. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA SOUTO DE OLIVEIRA CABRAL TAVARES AGRAVADO: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e manifestação da Procuradoria de Justiça, a ação principal encontra-se sentenciada (0754687-65.2020.8.07.0016, id 97129467). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR